Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PACHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BB Administradora de Cartões de Crédito S.A., contra decisão (Id 83657679 do processo de referência), proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, movida pelo agravante em desfavor de Pio Luiz Neto, processo 0034104-49.2000.8.07.0001, indeferiu o requerimento de utilização do sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para a pesquisa de bens encontrados em nome do devedor. Os embargos de declaração opostos pelo agravante contra referido pronunciamento foram rejeitados (Id 84002927 do processo de referência) No presente agravo, o recorrente busca, em suma, o conhecimento e provimento do recurso, inclusive para que “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos das decisões agravadas, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome do Agravado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária;”. (Id 23836971). Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23836977 e Id 23836978, sucessivamente. A despeito da fase processual em que se encontra o presente agravo, em consulta processual realizada, nesta data, no sistema de acompanhamento do PJe, verifico que após a interposição do recurso o exequente, aqui agravante, formulou requerimento de suspensão do processo (Id 86273720 do processo de referência), que foi atendido nos termos da decisão de Id 86909973 do processo de referência. Nesse contexto, vislumbro a possibilidade da superveniente perda do interesse recursal. Sendo assim, com fundamento nos arts. 9o, caput[1], 10[2] e 932, inc. I[3], do CPC e no art. 87, inc. I[4], do RITJDFT, CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência do interesse recursal. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)